Tribunal: CARF
Processo: 15465.002885/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002885/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.580 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JORGE PEREIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002885/2010-71
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002885/2010-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2009/853123183527882 (fls. 5 a 8), em
desfavor do interessado acima qualificado, após revisão de sua DIRPF, Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2009, ano-calendário
2008 (fls. 19 a 23), para exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.148,43,
mais multa de oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação (fl. 6),
foi efetuada glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 15.085,20, pelo motivo que se transcreve:
Glosa do valor de R$ 15.085,20, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Valores passíveis de dedução a titulo de pensão (alimentos):
Christina M.F. Azeredo: R$ 6.538,09.
Thammy S Azeredo Martins e Nathaly A Martins: 114 % do salário mínimo cada (R$
5.597,40 cada).
A ciência ao lançamento se deu em 25/06/2010 (fl. 28). Inconformado, o interessado
apresentou impugnação em 22/07/2010 (fls. 2 a 4), discordando integralmente da glosa
e alegando, em síntese, que:
- o pagamento segue determinação judicial;
- o valor pago de R$ 1.663,66 à filha NATHALY AZEREDO MARTINS não foi
abatido pela RFB do montante cobrado;
- os valores das pensões pagas às filhas NATHALY e THAMMY STEFANY está em
conformidade com o declarado por elas. Em virtude de estarem se preparando para o
concursos necessitavam de uma quantia maior, o que foi dado e comprovado;
- a pensão de ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA, mãe de seu neto, filho de seu
filho falecido, foi acordada em juízo e corresponde ao valor das compras mensais;
- MARIA ROSILDA BARBOSA DE MELHO trabalha em sua residência e o valor
pago a ela foi abatido, não agindo de má fé.
Como prova em seu favor anexa cópia de acordos com pedido de homologação, em
19/07/2006, ao Juiz de Direito, referentes aos processos de no 2005001118881-7,
2004001097206-3, e 2005001027267-5 (fls. 9 a 14); lista de valores e contas de próprio
punho (fl. 15); declarações firmadas (sem reconhecimento em cartório) por
ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA (fl. 16) e MARIA ROSILDA BARBOSA
DE MELO (fl. 17).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002885/2010-71

homologado judicialmente, ou de escritura pública. Valores pagos por liberalidade não
são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são a
dedução indevida de pensão alimentícia de Nathaly Azeredo Martins, no valor de R$ 1.663,66.
Do Mérito
Das Glosas sobre Deduções de Pensão Alimentícia Judicial
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado em relação a esta infração.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002885/2010-71

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Acolho a impugnação por ser tempestiva e reunir os demais requisitos de
admissibilidade.
A exigência decorre da glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública.
Relativamente às deduções, o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sobre a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, transcrevem-se
trechos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Conforme previsão legal, portanto, são requisitos para a dedutibilidade: a) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência das
normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou de escritura pública (Código
Civil, artigo 1.124-A). Evidencie-se, pois, que valores pagos por liberalidade não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Na DIRPF, o contribuinte declarou pagamentos de pensão alimentícia aos
beneficiários seguintes, nos valores relacionados (fls. 21 e 22):
- THAMMY STEFANY AZEREDO MARTINS R$ 11.676,00
- CHRISTINA MARGARETH DE FREITAS AZEREDO R$ 6.538,09
- NATHALY AZEREDO MARTINS R$ 10.404,00
- ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA R$ 4.200,00
Total R$ 32.818,09
Do valor total pleiteado de R$ 32.818,09, a autoridade lançadora admitiu como
dedutível o montante de R$ 17.732,89 (correspondente ao somatório dos valores
pagos a CHRISTINA (R$ 6.538,09), THAMMY (R$ 5.597,40) e NATHALY (R$
5.597,40)), tendo glosado o valor de R$ 15.085,20 por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
...
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002885/2010-71

Sobre o pagamento declarado a NATHALY, no valor de R$ 10.404,00, a
autoridade fiscal reconheceu como dedutível o valor de R$ 5.597,40 e indedutível o
restante no valor de R$ 4.806,60. Contudo, não é possível julgar de outra forma, já que
o interessado não trouxe provas relevantes para a dedução da despesa, como se
esclarece. Os acordos com pedidos de homologação ao Juiz de Direito (fls. 9 a 14) de
nada servem se desacompanhados das homologações em si, uma vez que não é
possível inferir se de fato foram homologados, o que é essencial para a dedutibilidade
do dispêndio. O interessado deveria ter anexado aos autos, além dos pedidos, as
páginas do processo judicial em que o juiz homologa os acordos. Ademais, o
contribuinte não anexou documentos comprobatórios dos valores efetivamente pagos a
NATHALY, sendo então impossível avaliar se a parcela de R$ 1.663,66 não foi
abatida pela RFB do montante cobrado, como alega na impugnação, observando,
ainda, que para a dedução seria necessária a comprovação de que pagamento está
“dentro” do valor acordado judicialmente, além daquele já acatado pela autoridade
fiscal. Salienta-se que, na peça impugnatória, o interessado informa que teria efetuado
pagamentos em valor maior à filha para ajudar em sua preparação para concursos.
Contudo, nesse caso, como explicitado anteriormente, ainda que o referido pagamento
tivesse sido comprovado, sua dedução não seria admitida, pois valores pagos por
liberalidade não são dedutíveis da base de cálculo do imposto por falta de previsão
legal. Para a dedução, é necessário que estejam em conformidade com decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
...
Desta forma, concordo com a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 15.085,20 (THAMMY R$ 6.078,60
+ NATHALY R$ 4.806,60 + ALESSANDRA R$ 4.200,00).
Acrescento, ainda que considero insuficiente, neste caso, a documentação
apresentada pelo recorrente (e-fls. 41/54) pois delas não constam documentos probatórios de
pagamento, conforme já explicitou o julgamento anterior.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.580 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002885/2010-71

Fl. 64
DF CARF MF
Original